Tribunal: STJ
Processo: 0818406-88.2020.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228769 - PE (2022/0088821-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GUARARAPES PARKING LTDA.
ADVOGADOS
: JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS - PE037708
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO AZEVEDO - PE050919
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
RAFAELA OLIVEIRA DE MORAIS - PE052303
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL E OUTRO(S) - PE022411
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS DE ESTACIONAMENTO.
"SHOPPING CENTER". ABANDONO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE.
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CREDOR
FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade passiva da instituição financeira em
ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, referente a despesas de
estacionamento de veículo abandonado, por entender que a responsabilidade
é do possuidor direto do veículo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o credor fiduciário pode ser responsabilizado pelas
despesas de estacionamento de veículo abandonado pelo devedor fiduciante
em estabelecimento privado.
III. Razões de decidir
3. A alienação fiduciária em garantia opera o desdobramento da propriedade,
conferindo ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta, enquanto o
devedor permanece como possuidor direto (art. 1.361, § 2o, do CC).
4. Em decorrência dessa titularidade dominial, pode surgir para o credor
fiduciário responsabilidade por obrigações
. Essas obrigações
propter rem
Documento eletrônico VDA51610769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1439af1e-c0e4-4faf-9713-868ae825bbdb

decorrem da simples condição de proprietário, independentemente de
manifestação de vontade, criando um vínculo objetivo entre o titular do direito
real e determinadas responsabilidades.
5. As obrigações
caracterizam-se por dois elementos essenciais:
propter rem
(i) vinculação direta ao direito real de propriedade; e (ii) ambulatoriedade, ou
seja, a capacidade de "acompanhar" o bem em suas transmissões
sucessivas, independentemente da vontade das partes ou do conhecimento
do novo adquirente.
6. No caso dos autos, as despesas de estacionamento privado têm origem em
relação contratual estabelecida entre o possuidor direto e o estabelecimento
comercial, configurando obrigação pessoal do devedor fiduciante, sem
nenhuma vinculação com o contrato de alienação fiduciária.
6.1. O "teste da ambulatoriedade" confirma que despesas de estacionamento
não constituem obrigação
: na alienação do veículo, tais débitos
propter rem
não se transferem automaticamente para o novo proprietário, permanecendo
como obrigação do contratante original.
7. A responsabilização do credor fiduciário por negócio jurídico do qual não
participou violaria o princípio do contraditório, impedindo a defesa efetiva
sobre fatos como configuração do abandono, prestação do serviço ou
existência de pagamento.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido.
Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. As despesas de estacionamento privado contratadas pelo devedor
fiduciante não constituem obrigação
, devendo ser suportadas
propter rem
pelo possuidor direto que efetivamente utilizou o serviço.

CC, arts. 1.361 e 1.368-B; CPC,
VI.
Dispositivos relevantes citados:
art. 485,

STJ, AgInt no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.439.234/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.657.752/SP,
13.11.2018; STJ, AgRg no Ag 1.292.471/SP, Min. Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 01.06.2010.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51610769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1439af1e-c0e4-4faf-9713-868ae825bbdb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51610769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1439af1e-c0e4-4faf-9713-868ae825bbdb

RECURSO ESPECIAL No 2228769 - PE (2022/0088821-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GUARARAPES PARKING LTDA.
ADVOGADOS
: JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS - PE037708
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO AZEVEDO - PE050919
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
RAFAELA OLIVEIRA DE MORAIS - PE052303
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL E OUTRO(S) - PE022411
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS DE ESTACIONAMENTO.
"SHOPPING CENTER". ABANDONO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE.
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CREDOR
FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade passiva da instituição financeira em
ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, referente a despesas de
estacionamento de veículo abandonado, por entender que a responsabilidade
é do possuidor direto do veículo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o credor fiduciário pode ser responsabilizado pelas
despesas de estacionamento de veículo abandonado pelo devedor fiduciante
em estabelecimento privado.
III. Razões de decidir
3. A alienação fiduciária em garantia opera o desdobramento da propriedade,
conferindo ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta, enquanto o
devedor permanece como possuidor direto (art. 1.361, § 2o, do CC).
4. Em decorrência dessa titularidade dominial, pode surgir para o credor
fiduciário responsabilidade por obrigações
. Essas obrigações
propter rem
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

decorrem da simples condição de proprietário, independentemente de
manifestação de vontade, criando um vínculo objetivo entre o titular do direito
real e determinadas responsabilidades.
5. As obrigações
caracterizam-se por dois elementos essenciais:
propter rem
(i) vinculação direta ao direito real de propriedade; e (ii) ambulatoriedade, ou
seja, a capacidade de "acompanhar" o bem em suas transmissões
sucessivas, independentemente da vontade das partes ou do conhecimento
do novo adquirente.
6. No caso dos autos, as despesas de estacionamento privado têm origem em
relação contratual estabelecida entre o possuidor direto e o estabelecimento
comercial, configurando obrigação pessoal do devedor fiduciante, sem
nenhuma vinculação com o contrato de alienação fiduciária.
6.1. O "teste da ambulatoriedade" confirma que despesas de estacionamento
não constituem obrigação
: na alienação do veículo, tais débitos
propter rem
não se transferem automaticamente para o novo proprietário, permanecendo
como obrigação do contratante original.
7. A responsabilização do credor fiduciário por negócio jurídico do qual não
participou violaria o princípio do contraditório, impedindo a defesa efetiva
sobre fatos como configuração do abandono, prestação do serviço ou
existência de pagamento.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido.
Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. As despesas de estacionamento privado contratadas pelo devedor
fiduciante não constituem obrigação
, devendo ser suportadas
propter rem
pelo possuidor direto que efetivamente utilizou o serviço.

CC, arts. 1.361 e 1.368-B; CPC,
VI.
Dispositivos relevantes citados:
art. 485,

STJ, AgInt no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.439.234/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.657.752/SP,
13.11.2018; STJ, AgRg no Ag 1.292.471/SP, Min. Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 01.06.2010.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no
III, "a" e
art. 105,
"c", da CF, contra acórdão assim ementado (fls. 115-116):
CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO ABANDONADO EM ESTACIONAMENTO
PRIVADO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELOS
SERVIÇOS
DE
ESTACIONAMENTO.
REMOÇÃO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Cuida-se de Apelação proposta pelo particular contra sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito e reconheceu a ilegitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal, por entender que embora incida sobre o automóvel
alienação fiduciária em favor da empresa pública federal, o devedor fiduciário é
o titular da posse, não podendo imputar à credora fiduciária a contratação dos
serviços e o abandono do automóvel no local do estacionamento, porquanto
não era detentora da posse do veículo.
2. Narra a parte apelante que o veículo Citroen, de placa KLS-4570, adentrou
nas dependências de seu estacionamento em
permanecendo no
08/02/2019,
local desde então, o que já alcança um período aproximado de um ano e meio.
Alega que, nesse tempo, ninguém tentou remover o automóvel, nem entrou em
contato para pagar pelo serviço de estacionamento, o qual perfaz, até
o montante de R$ 16.611,00. Sustenta, ainda, que o veículo
02/11/2020,
abandonado nas dependências do estacionamento é de propriedade da Caixa
Econômica Federal, que é a credora fiduciária do bem, razão pela qual esta
deveria arcar com o ônus decorrente do serviço prestado, bem como
providenciar a remoção do automóvel.
3. De início, cumpre esclarecer que o veículo Citroen, de placa KLS-4570, foi
adquirido por financiamento com garantia fiduciária por Alexandre Pereira da
Silva; dessa forma, a Caixa Econômica Federal é, de fato, credora fiduciária do
bem. No entanto, conforme informação extraída do sistema Renajud, não
existe manifestação da empresa pública federal no sentido de retomar o
automóvel. Assim, a conclusão a que se chega é que o veículo encontrava-se
à completa disposição e utilização de terceiro, possuidor direto do bem, razão
pela qual a responsabilidade tanto pelo pagamento dos serviços de
estacionamento, quanto pela remoção do veículo deve recair, por certo, sobre
o possuidor direto. Na verdade, o que deve ser especialmente considerado é
que o fato de ter sido celebrado contrato de alienação fiduciária não significa
automática e irrestrita responsabilidade da Caixa Econômica Federal por todos
os atos praticados pelos devedores fiduciários. Caso assim não fosse, a
instituição financeira se transformaria, ao fim e ao cabo, em uma seguradora
universal, em que bastaria acioná-la para obter a respectiva cobertura.
4. No pertinente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que o credor fiduciário, no contrato de alienação
fiduciária em garantia de bem imóvel, somente responde pelas dívidas
condominiais incidentes sobre o bem se consolidar a propriedade para si,
tornando-se o possuidor direto (
Rel. Min. Ricardo Villas
REsp 1696038/SP,
Bôas Cueva, 3o Turma, Julgado em
. No mesmo sentido, sendo o
28/08/2018)
caso de arrendamento mercantil, entende a corte superior que enquanto
perdurar o arrendamento, o arrendante não tem qualquer responsabilidade por
infrações praticadas pelo arrendatário ao utilizar o veículo arrendado, uma vez
que nenhum poder exerce sobre esta utilização, nem retira desta qualquer
proveito (
Rel. Min. Herman Benjamin, 2o Turma, Julgado em
REsp 1725404/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2o Turma,
19/04/2018; REsp 1811105/SP,
Julgado em
.
11/06/2019)
5. Ainda, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, cabe ao
arrendatário ou devedor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento das
multas por infrações de trânsito por ele praticadas, bem como das despesas de
remoção e estadia do veículo apreendido. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1o Turma, Julgado em
REsp 1577777/RS,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1o Seção,
27/11/2018; REsp 1114406/SP,
julgado em
AgRg no Ag 1292471/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2o
27/04/2011;
Turma, Julgado em
AgRg no R Esp 1165528/SP, Rel. Min.
01/06/2010;
Hamilton Carvalhido, 1o Turma, Julgado em
AgRg no R Esp
15/12/2009;
1022571/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2o Turma, Julgado em 16/09/2008.
6.
, aplicam-se tais entendimentos ao caso em que se julga,
Mutatis mutandis
considerando que o raciocínio realizado é semelhante, já que o credor
fiduciário não pode ser compelido a responder pelo débito por não ter a posse
direta do automóvel, ou qualquer tipo de poder direto sobre o bem, sobretudo
ao considerar a despesa foi ocasionada exclusivamente por terceiro,
verdadeiro possuidor direto do bem.
7. Apelação desprovida.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 160-164).
Nas razões do recurso (fls. 174-185), a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, pois "
art. 1.022
não se enfrentou no acórdão o motivo pelo qual o
1.361, §2o, do Código Civil era inaplicável ao caso concreto; Não se enfrentou no
acórdão o fundamento trazido pelo RECORRENTE de que os precedentes que
fundamentaram o acórdão da apelação tratavam de situações fáticas completamente
" (fl. 184); e
distintas ao caso em discussão
(ii)
§ 2o, do CC, tendo em vista que se aplicou "
art. 1.361,
a responsabilidade
aqui discutida quanto a posse do veículo, e não sobre a propriedade, que foi o que se
requereu através do recurso de apelação interposto. [...]. Foi negada vigência a aplicação
do
§2o, do Código Civil ao caso concreto, e, portanto, pelas razões acima
art. 1.361,
indicadas, deve o acórdão recorrido ser reformado no sentido de que a mencionada
disposição seja aplicada ao caso em testilha, de modo que, também por esse
fundamento, seja reconhecida a legitimidade passiva da RECORRIDA, e, por
conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgar o feito, com o consequente
" (fl. 184).
prosseguimento da ação originária
Contrarrazões apresentadas (fls. 214-225).
É o relatório.
Decido.
VOTO
Na origem, GUARARAPES PARKING LTDA ajuizou ação de obrigação de
fazer cumulada com cobrança e pedido de tutela antecipada contra CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, alegando que "A AUTORA é empresa cujo objeto social é a exploração das
atividades de estacionamento rotativo de veículos automotores no Shopping Center
Guararapes. Disponibiliza, portanto, serviço de estacionamento aos seus colaboradores,
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

clientes e visitantes, a fim de proporcionar-lhes maior conforto e segurança. [...]. Neste
sentido, tem-se que, no dia
o veículo CITROEN, de placa KLS-4570, de
08/02/2019,
propriedade da RÉ (DOC. 04), adentrou nas dependências do estacionamento da
AUTORA (DOC. 05) permanecendo no local desde então (DOC. 06). [...]. Ocorre que, até
o presente momento ninguém contatou a AUTORA a fim de realizar o pagamento do
débito referente ao serviço de estacionamento prestado, que totaliza, até
o
2/11/2020,
montante de R$ 16.611,00 (dezesseis mil seiscentos e onze reais), conforme
demonstrativo de cálculos anexo [...]. Importa esclarecer, de início, que o automóvel
abandonado nas dependências do Shopping é de propriedade da empresa RÉ, isso
porque em consulta à placa do automóvel no site do DETRAN/PE, verificou-se que o
veículo em questão foi alienado fiduciariamente para a RÉ. [...]. Por meio do contrato de
alienação fiduciária, o agente financeiro empresta determinado valor ao credor fiduciário
e, como garantia, adquire a propriedade do bem, ainda que esta seja resolúvel, ou seja,
" (fls. 1-2).
possa vir a ser extinta com o adimplemento da dívida fiduciária
O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem julgamento do
mérito, em razão da ilegitimidade passiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por
entender que, "embora na documentação anexada pelo demandante a empresa pública
federal conste como credora fiduciária do bem (ID no 4058300.16632158), através de
consulta ao Sistema RENAJUD, constatou-se que o veículo foi adquirido por
financiamento com a garantia fiduciária por ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (CPF no
809.553.714-49) (ID no 4058300.16636800). Ora, como registrou a própria demandante
em sua inicial, com a propriedade fiduciária há o desdobramento da posse, ficando o
bem sob a responsabilidade do devedor (no caso, o senhor ALEXANDRE PEREIRA DA
SILVA), o qual, registre-se, até a presente data, consta como proprietário do bem,
conforme as informações extraídas pelo Sistema RENAJUD (ID no 4058300.16636800).
Assim, incidindo sob o automóvel apenas a garantia fiduciária em favor da CAIXA (não
havendo indícios da retomada do bem pela empresa pública federal, conforme
informação extraída do RENAJUD), e, obviamente, o devedor fiduciário é o titular da
posse nesse cenário, NÃO se pode imputar à credora fiduciária a contratação dos
serviços prestados e, menos ainda, o abandono do automóvel no local
" (fl.
do estacionamento, porquanto, repita-se, sequer era detentora da posse do veículo
50).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação, consignando que "o que deve ser especialmente
considerado é que o fato de ter sido celebrado contrato de alienação fiduciária não
significa automática e irrestrita responsabilidade da Caixa Econômica Federal por todos
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

os atos praticados pelos devedores fiduciários. Caso assim não fosse, a instituição
financeira se transformaria, ao fim e ao cabo, em uma seguradora universal, em que
" (fl. 114).
bastaria acioná-la para obter a respectiva cobertura
Preliminarmente, inexiste afronta ao
do
quando a Corte
art. 1.022
CPC/2015
de origem pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
A questão central consiste em definir se o credor fiduciário responde pelas
despesas de estacionamento decorrentes do abandono do veículo pelo devedor
fiduciante em estabelecimento privado.
Da alienação fiduciária em garantia: natureza jurídica e implicações
A alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo
do Código Civil,
art. 1.361
configura direito real de garantia que opera o desdobramento da propriedade,
transferindo ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta da coisa móvel,
mantendo o devedor na condição de possuidor direto. O § 2o do referido dispositivo é
expresso ao estabelecer que, "com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o
".
desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa
Essa configuração jurídica peculiar visa assegurar o cumprimento
da obrigação principal mediante transferência da propriedade ao credor fiduciário, sem
privar o devedor da utilização do bem. A alienação fiduciária, como direito real de
garantia, possui função econômica específica no sistema financeiro: facilitar o acesso ao
crédito mediante garantia real eficaz.
Da responsabilidade do credor fiduciário e das obrigações propter rem
Em decorrência dessa titularidade dominial, pode surgir para o credor
fiduciário responsabilidade por obrigações
– isto é, obrigações que "seguem
propter rem
a coisa" e vinculam automaticamente quem detém a titularidade do direito real sobre ela.
Essas obrigações decorrem da simples condição de proprietário, independentemente de
manifestação de vontade, criando um vínculo objetivo entre o titular do direito real e
determinadas responsabilidades.
A propósito, cito os ensinamentos de Bruno Miragem:
As obrigações reais, ou obrigações
, são aquelas em que uma
propter rem
pessoa, em razão de ser titular de um direito real, fica vinculada a outra
relativamente a dever de prestar ou de fazer. Vincula-se à obrigação na
condição de devedor o titular de direito real sobre a coisa. Do ponto de vista
estrutural, é uma relação obrigacional, relação de crédito, em que o titular do
direito é devedor, e a outra pessoa o credor. Funcionalmente, contudo, está
ligada determinada coisa, de modo que a substituição do obrigado, ou sua
liberação, está inseparavelmente ligada a sua qualidade de titular do direito
real sobre a coisa. Aqui se ressalta uma das características da propriedade,
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

que é a sequela, ou seja, o direito que persegue a coisa, onde e com quem
quer que ela esteja, quem seja o titular (MIRAGEM, Bruno. Direito das
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. ISBN 978-85-309-9423-5,
Obrigações
pp. 7-8).
Assim, as obrigações
caracterizam-se por dois elementos
propter rem
essenciais: (i) vinculação direta ao direito real de propriedade; e (ii) ambulatoriedade, ou
seja, a capacidade de "acompanhar" o bem em suas transmissões sucessivas,
independentemente da vontade das partes ou do conhecimento do novo adquirente.
Essa ambulatoriedade constitui a característica mais distintiva das obrigações
: elas aderem ao bem de forma indissolúvel, transferindo-se automaticamente
propter rem
para cada novo titular do direito real. Assim, qualquer pessoa que venha a adquiri-lo –
seja por compra e venda, doação, sucessão hereditária ou qualquer outro modo de
aquisição – responde pelas obrigações
preexistentes, ainda que não tenha
propter rem
participado de sua formação ou sequer tenha conhecimento de sua existência.
Das despesas de estacionamento: natureza obrigacional e ausência de
ambulatoriedade
Em relação à despesa de estacionamento de veículo, sua natureza jurídica é
eminentemente obrigacional, originando-se da relação entre o usuário do serviço e o
estabelecimento comercial. Trata-se de prestação de serviços de guarda e conservação
do veículo, cujo vínculo obrigacional surge da utilização efetiva do serviço, não da mera
propriedade do bem. Consequentemente, a responsabilidade recai sobre quem
efetivamente contratou e usufruiu do serviço, e não sobre o proprietário fiduciário que
sequer participou da relação contratual.
O teste da ambulatoriedade revela, de forma inequívoca, que as despesas de
estacionamento não constituem obrigação
: caso o veículo seja vendido a
propter rem
terceiro, o débito de estacionamento não se transfere automaticamente para o novo
proprietário. O comprador do veículo não assume responsabilidade pelas diárias de
estacionamento geradas pelo proprietário anterior, pois tais despesas decorrem de
relação contratual específica, estranha ao direito real de propriedade.
Do marco legal específico:
-B do Código Civil
Art. 1.368
O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu marco normativo específico
para delimitar a responsabilidade do credor fiduciário por encargos relacionados ao bem
objeto da garantia fiduciária. O
-B do Código Civil, introduzido pela
art. 1.368
dispõe:
Lei n. 13.043/2014,
Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel
confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.
Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do
, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da
bem
propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

transmitida a propriedade plena,
dos
passa a responder pelo pagamento
tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e
, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto
quaisquer outros encargos
da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do
.
bem
Esse dispositivo estabelece critério objetivo e temporal para a
responsabilização do credor fiduciário: a imissão na posse direta do bem. A norma
consagra o princípio de que a mera titularidade da propriedade fiduciária não gera
responsabilidade automática por todos os encargos relacionados ao bem, exigindo-se a
efetiva consolidação da propriedade plena e a respectiva imissão na posse.
O parágrafo único do
-B é especialmente relevante para a solução da
art. 1.368
controvérsia, pois estabelece que o credor fiduciário somente responderá por "quaisquer
" após ser "
outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia
".
imitido na posse direta do bem
Portanto, a interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador
estabeleceu dois requisitos cumulativos para a responsabilização do credor fiduciário por
encargos do bem com garantia real: (i) a consolidação da propriedade plena mediante
realização da garantia; e (ii) a efetiva imissão na posse direta do bem.
Da análise do caso concreto
O veículo foi abandonado pelo devedor fiduciante Alexandre Pereira da Silva
nas dependências do estacionamento da parte recorrente em
gerando débito
08/02/2019,
de R$ 16.611,00 (dezesseis mil, seiscentos e onze reais), valor levantado até novembro
de 2020 (fl. 115).
Conforme demonstrado no acórdão recorrido, da informação extraída do
sistema RENAJUD, inexiste manifestação da Caixa Econômica Federal no sentido de
retomar o automóvel, evidenciando que o veículo permanecia à completa disposição e
utilização do devedor fiduciante (fl. 114).
A despesa de estacionamento decorre de contrato de prestação de serviços
celebrado entre o possuidor direto (devedor fiduciante) e o estabelecimento comercial.
Trata-se de negócio jurídico estranho ao contrato de alienação fiduciária, motivado pela
vontade unilateral de quem detinha a posse direta e o uso efetivo do bem que, ao
ingressar no estabelecimento, aderiu aos termos do serviço oferecido.
Diversa é a situação em que as despesas de guarda e conservação do veículo
alienado fiduciariamente em pátio privado decorrem de cumprimento de decisão judicial
proferida em ação ajuizada pelo credor fiduciário. Nesses casos, as despesas configuram
obrigação de responsabilidade do credor, pois resultam do exercício regular de direitos
inerentes à propriedade fiduciária. Confira-se:
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. VEÍCULO
APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA EM
PÁTIO E GUINCHAMENTO QUE DEVEM SER ARCADAS PELO CREDOR
FIDUCIÁRIO. PERÍODO DE ESTADIA QUE NÃO COMPORTA LIMITAÇÃO,
POSTO QUE NÃO SE REFERE ÀS OBRIGAÇÕES ADVINDAS DE
INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o pagamento devido
pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado
fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial
em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação
, é de
propter rem
responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel
objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.439.234/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.
No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.442.649/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/4/2024,
25/4/2024;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.817.294/SP,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul
19/4/2021,
26/4/2021;
AREsp n. 910.776/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2018,
7/12/2018.
Nos precedentes citados, a guarda do veículo em pátio privado decorreu
diretamente do exercício de direitos contratuais pelo próprio credor fiduciário, seja
mediante efetivação de liminar de busca e apreensão por ele requerida, seja em
cumprimento de decisão judicial proferida em ação por ele ajuizada, sempre no contexto
de medidas voltadas à retomada do bem para execução da garantia.
Nesses casos, as despesas constituem ônus direto do contrato de alienação
fiduciária, pois resultam do exercício regular de direitos pelo credor na recuperação de
sua garantia inadimplida. A causa eficiente da custódia é a própria conduta do credor

fiduciário.
Na situação dos autos, a despesa resultou da relação jurídica contratual entre
o possuidor direto e o estabelecimento comercial, configurando obrigação pessoal
estranha ao contrato de garantia. Segundo a parte autora informou, o veículo foi
abandonado pelo devedor fiduciante nas dependências do estacionamento,
sem participação alguma do credor fiduciário.
Enquanto perdura apenas a garantia fiduciária, inexiste base legal para
responsabilizar o credor por encargos gerados pela utilização do bem pelo possuidor
direto, que sequer foi citado para figurar como réu na lide. A Caixa Econômica Federal
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

não consolidou a propriedade, não foi imitida na posse e sequer manifestou interesse na
retomada do veículo, permanecendo na condição de mera credora fiduciária. Logo, as
despesas de estacionamento constituem encargo pessoal do devedor fiduciante.
Ademais, entender de forma diversa violaria o princípio do contraditório em
desfavor da instituição financeira. Como o banco não participou da relação contratual
com o estacionamento e não se responsabilizou pelo pagamento das diárias, encontra-se
impossibilitado de exercer defesa efetiva sobre os fatos controvertidos, tais como a
configuração do abandono, a efetiva prestação dos serviços ou a existência de
pagamentos realizados pelo devedor fiduciante. Seria criada situação processual
anômala, em que o réu responderia por obrigação jurídica alheia sem poder contestar
adequadamente sua formação e exigibilidade.
Nessa linha, as Turmas da Primeira Seção assentaram o entendimento de que
"o credor fiduciário (banco), que possui apenas o domínio resolúvel da coisa alienada,
não pode ser responsabilizado pelas despesas de remoção e estadia de veículo
apreendido em razão de cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
" (AgRg no Ag 1192657/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
administrativa
julgado em
DJe
. No mesmo sentido:
02/02/2010,
10/02/2010)
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. DESPESAS DE REMOÇÃO E
ESTADIA
DE
VEÍCULO
APREENDIDO.
RESPONSABILIDADE
DO
ARRENDATÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário deve ser
responsabilizado pelo pagamento de despesas decorrentes de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de infração à legislação de
.
trânsito pelo devedor fiduciante
2. Consoante orientação pacífica da Primeira Seção do STJ (art. 543-C do
CPC), "As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo
apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da
natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja
posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade
do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato
de arrendamento" (
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido DJe
REsp 1.114.406/SP,
.
9/5/2011)
3. Agravo Regimental não provido. Multa fixada em 10% do valor atualizado da
causa.
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 163.799/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
4/9/2012,
11/9/2012
PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. VEÍCULO ARRENDADO. DESPESAS
DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE DA
EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
1. A empresa de arrendamento mercantil é parte ilegítima para figurar no pólo
passivo da demanda causada por uso indevido do bem pelo arrendatário, uma
vez que este é o possuidor direto da coisa, portanto, não compete à empresa
arrendatária a fiscalização pela utilização irregular do bem. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

(AgRg no Ag n. 1.292.471/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
)
1/6/2010,
11/6/2010.
Por tais razões, divirjo do precedente da Terceira Turma que responsabiliza o
credor fiduciário pelo pagamento de despesas de estadia em pátio privado com
fundamento exclusivo na titularidade da propriedade fiduciária, mesmo quando a custódia
não decorreu de pedido ou ato imputável ao credor. A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS.
DESPESAS
DE
REMOÇÃO
E
ESTADIA
EM
PÁTIO
PRIVADO.
OBRIGADAÇÃO
. RESPONSABILIDADE DO CREDOR
PROPTER REM
FIDUCIÁRIO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se
objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o
pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
14/12/2009.
Julgamento: CPC/73.
25/10/2016.
3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo
pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de
propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou
.
por qualquer fato imputável ao mesmo
4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em
pátio privado constituem obrigações
, de maneira que independem
propter rem
da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.
5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com
a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade
do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua
posse direta.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.657.752/SP,
julgado em
DJe de
- grifei.)
13/11/2018,
21/11/2018
Desse modo, a responsabilidade pelas despesas de estacionamento deve
recair exclusivamente sobre o possuidor direto, que, no exercício de sua posse, teria
supostamente contratado os serviços e posteriormente abandonado o veículo.
Essa conclusão se harmoniza com a função econômica da alienação
fiduciária, que visa facilitar o acesso ao crédito mediante garantia real eficaz, sem
transformar o credor fiduciário em "segurador universal" de todos os atos praticados pelo
devedor fiduciante no uso do bem.
Do ponto de vista processual, reconhecida a ausência de responsabilidade da
Caixa Econômica Federal pelas despesas de estacionamento, deve ser mantida a
decisão que julgou a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade
passiva
da instituição financeira, nos termos do
VI, do CPC.
ad causam
art. 485,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

Documento eletrônico VDA51610761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:25
Código de Controle do Documento: 198be346-e2be-4901-94db-49b7b6531cf2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2022/0088821-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.228.769 / PE
Números Origem: 08184068820204058300 2261935020098260100 8184068820204058300
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GUARARAPES PARKING LTDA.
ADVOGADOS
: JÉSSICA OLIVEIRA SANTOS - PE037708
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO AZEVEDO - PE050919
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
ADVOGADA
: RAFAELA OLIVEIRA DE MORAIS - PE052303
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: VÍTOR YURI ANTUNES MACIEL E OUTRO(S) - PE022411
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) LEONARDO FAUSTINO LIMA, pela parte: RECORRIDO:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542524155740443416443@
2022/0088821-3 - REsp 2228769
Documento eletrônico VDA51490078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:53:45
Código de Controle do Documento: B2B54549-4F82-47E5-AD98-A9D471C1C28D